Tribunal: STJ
Processo: 1501744-15.2024.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017996 - SP (2025/0303432-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: L A R DA S
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE.
PROCESSO
PENAL.
ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE
TERIAM
SIDO
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
(AgInt no
Rel.
disposto na Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d020582-933a-4d93-b2e0-eb7f26d7bf84

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017996 - SP (2025/0303432-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: L A R DA S
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963

ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE.
PROCESSO
PENAL.
ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE
TERIAM
SIDO
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
(AgInt no
Rel.
disposto na Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por L A R DA S contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 251-252), que não conheceu do

agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
EMENTA: INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
APREENDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação
contra sentença que julgou procedente a representação e aplicou a medida
Documento eletrônico VDA51643585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:33
Código de Controle do Documento: f9078146-acff-4edb-be01-fd0f1e981efa

socioeducativa de internação. II. Questão em discussão. 2. Possibilidade de
julgar improcedente a representação por insuficiência probatória; 3. Pretensão
de substituição da medida socioeducativa aplicada. 4. Pedido de restituição da
quantia apreendida. III. Razões de decidir. 5. Materialidade e autoria do tráfico
comprovadas; 6. Medida socioeducativa proporcional e adequada. Existência
de reiteração infracional e condições pessoais do adolescente desfavoráveis.
7. Presunção de origem ilícita, pois apreendida juntamente com a droga.
Ausência de comprovação da licitude da aquisição. IV. Dispositivo. 8. Recurso
não provido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 257-262).
O
(e-STJ fls.
Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso
278-279).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de L A R DA S, verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
Súmula n. 284/STF,
dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:33
Código de Controle do Documento: f9078146-acff-4edb-be01-fd0f1e981efa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0303432-3
AREsp 3.017.996 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062543820248260037 15017441520248260066 62543820248260037
6254382024826003715017441520248260066
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L A R DA S
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Previstos na
Legislação Extravagante - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de
Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L A R DA S
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449449092212809@
2025/0303432-3 - AREsp 3017996 Petição : 2025/0086033-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:22
Código de Controle do Documento: FE5D857F-6591-4C1E-A155-CAF1AA3F9DDB